Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pela autora, ao Distrito Federal para, querendo, formular contrarrazões no prazo legal. Na sequência, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator